Tribunal: TJBA
Processo: 8021891-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021891-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE DELEGACIA E TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA COM MODIFICAÇÃO PARCIAL DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a interdição, em 60 dias, da Delegacia de Polícia de São Félix/BA, com transferência provisória para imóvel adequado, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 200.000,00. A decisão foi proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, fundamentada em laudo técnico e inspeção in loco. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da determinação judicial de interdição e transferência de unidade policial, com imposição de multa, à luz do princípio da separação dos poderes, reserva do possível, ausência de titularidade do imóvel e necessidade de observância aos trâmites legais e orçamentários para execução de obras públicas. III. Razões de decidir: A Constituição Federal assegura os direitos à dignidade da pessoa humana e à integridade física, especialmente quanto às condições de custódia de presos. Os documentos acostados aos autos demonstram situação degradante na unidade policial, justificando a medida de urgência adotada. O fato de o imóvel ser tombado não obsta a medida determinada, uma vez que não se impôs a realização de obras, mas sim a transferência de local. Não se configura violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para assegurar direitos fundamentais. A alegação de impossibilidade orçamentária não pode ser invocada para justificar omissão estatal na prestação de serviços essenciais. Diante da complexidade operacional da medida, mostra-se razoável a ampliação do prazo de cumprimento de 60 para 90 dias. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido, com modificação parcial da decisão agravada apenas quanto à ampliação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer para 90 dias. Tese de julgamento: "É legítima a determinação judicial de interdição e transferência de unidade policial em condições degradantes, em proteção aos direitos fundamentais dos custodiados e servidores. O Poder Judiciário pode impor medidas assecuratórias de direitos essenciais, ainda que interfiram em políticas públicas, sem que isso configure afronta à separação dos poderes. Alegações de inviabilidade orçamentária e ausência de titularidade do imóvel não afastam a obrigação do Estado de garantir condições mínimas de dignidade e segurança pública." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021891-52.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.